Tribunal: TJSP
Processo: 1003476-87.2020.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Adilson de Araujo
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, POR AUSÊNCIA DE REGULAR COMPROVAÇÃO DA MORA DO DEVEDOR. AVISO DE RECEBIMENTO COM INFORMAÇÃO "AUSENTE". NOTIFICAÇÃO IRREGULAR. EXTINÇÃO MANTIDA. APELO DESPROVIDO. A autora enviou carta com aviso de recebimento para o endereço que o réu forneceu quando da celebração do

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, POR AUSÊNCIA DE REGULAR COMPROVAÇÃO DA MORA DO DEVEDOR. AVISO DE RECEBIMENTO COM INFORMAÇÃO "AUSENTE". NOTIFICAÇÃO IRREGULAR. EXTINÇÃO MANTIDA. APELO DESPROVIDO. A autora enviou carta com aviso de recebimento para o endereço que o réu forneceu quando da celebração do contrato. Ocorre que a notificação enviada ao endereço fornecido pela financiada só surte efeito quando recebida por alguém. No caso, foram realizadas três tentativas de entrega da carta, mas em todas elas a ré estava ausente. Infrutíferas as tentativas pelo envio de carta, a autora ainda poderia optar pelo protesto do título, o que não ocorreu.

Inteiro teor:
1 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
1
Registro: 2020.0000705494
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Cível no 1003476-87.2020.8.26.0047, da Comarca de Assis, em que é
apelante AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
S/A, é apelada ADRIANA DINIZ PETCOV.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir
a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
ANTONIO RIGOLIN (Presidente sem voto), CARLOS NUNES E
FRANCISCO CASCONI.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
Assinatura Eletrônica
ADILSON DE ARAUJO

2 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
2
5 Apelação Cível no
1003476-87.2020.8.26.0047
Voto no 31.713
RELATOR
Apelação no 1003476-87.2020.8.26.0047 (digital)
Comarca:
Assis 3a Vara Cível
Juiz (a):
Andre Luiz Damasceno Castro Leite
Apelante:
AYMORÉ
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTO
S/A (autora)
Apelada:
ADRIANA DINIZ PETCOV (ré)
Voto no 31.713
APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
CONTRATO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM
JULGAMENTO DO MÉRITO, POR AUSÊNCIA
DE REGULAR COMPROVAÇÃO DA MORA DO
DEVEDOR. AVISO DE RECEBIMENTO COM
INFORMAÇÃO
“AUSENTE”.
NOTIFICAÇÃO
IRREGULAR. EXTINÇÃO MANTIDA. APELO
DESPROVIDO. A autora enviou carta com aviso
de recebimento para o endereço que o réu
forneceu quando da celebração do contrato.
Ocorre que a notificação enviada ao endereço
fornecido pela financiada só surte efeito quando
recebida por alguém. No caso, foram realizadas
três tentativas de entrega da carta, mas em todas
elas a ré estava ausente. Infrutíferas as tentativas
pelo envio de carta, a autora ainda poderia optar
pelo protesto do título, o que não ocorreu.
AYMORÉ
CRÉDITO,

3 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
3
5 Apelação Cível no
1003476-87.2020.8.26.0047
Voto no 31.713
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A ajuizou ação de busca e
apreensão, fundada em contrato com cláusula de alienação fiduciária,
em face de ADRIANA DINIZ PETCOV.
Pela r. sentença de fls. 106/111,
cujo relatório adoto, extinguiu-se o processo sem resolução do
mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil
(CPC). Em razão da sucumbência, a autora arcará com o
pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação
Inconformada, apela a autora pela
reforma da sentença alegando, em síntese, a validade da notificação
encaminhada ao endereço constante do contrato celebrado entre as
partes, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça. Aduz que a ré se esquivou de receber a notificação agindo de
má-fé, portanto. Lembra que a mora decorre do simples
inadimplemento contratual e dispensável o recebimento pessoal da
notificação extrajudicial. Invoca o princípio da economia processual para
afastar a extinção precoce do processo (fls. 124/134).
Recurso tempestivo e preparado (fls.
140/141).
Em contrarrazões, a ré pugna pela
improcedência do recurso, sob o fundamento de que a notificação
efetuada é nula. Colaciona precedentes da jurisprudência favoráveis a
sua tese defensiva. Nega que tenha agido de má-fé. Assevera que

4 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
4
5 Apelação Cível no
1003476-87.2020.8.26.0047
Voto no 31.713
estava em renegociação com a autora. Pleiteia a concessão de
gratuidade da justiça (fls. 162/179).
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
A mora “ex re” é inconfundível com a
sua comprovação. O contrato contendo cláusula resolutória expressa
pode estar resolvido somente com a mora do devedor, mas o esbulho
que dela decorre depende de prova do autor.
O § 2o do art. 2o do Decreto-lei
911/69, com redação dada pela Lei no 13.043/2014, estabelece que a
mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e
poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento,
não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do
próprio destinatário.
No
caso,
a
autora
enviou
a
notificação extrajudicial para o endereço constante do instrumento de
contrato (fl. 22/24).
Ocorre que a referida notificação
enviada ao endereço fornecido pela ré só surte efeito quando recebida
por alguém. Na hipótese, foram realizadas três tentativas de entrega
da carta, mas em todas elas o réu estava ausente.

5 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
5
5 Apelação Cível no
1003476-87.2020.8.26.0047
Voto no 31.713
Há de ser inesquecível que, caso
fosse desnecessária a entrega da carta, não faria sentido juntar aos
autos o Aviso de Recebimento respectivo (fls.29).
Como é cediço, a comprovação da
constituição em mora do devedor é condição da ação de busca e
apreensão e por isso, a sua ausência propicia a extinção do processo.
Sendo infrutíferas as tentativas de constituição em mora pelo envio de
carta, a autora poderia optar pelo protesto do título.
É importante ressaltar que não basta
o mero envio da notificação ao domicílio indicado no contrato pelo
devedor, sendo imprescindível que ela tenha sido entregue e recebida,
por qualquer pessoa naquele endereço, seja pelo réu ou terceiro,
conforme se depreende do referido dispositivo legal de regência.
Nesse sentido se consolidou a
Jurisprudência do C. STJ e desta E. Corte, antes mesmo da alteração
promovida pela Lei no 13.043/2014:
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA.
AÇÃO
DE
BUSCA
E
APREENSÃO.
PROVA
DE
MORA.
1.
A
COMPROVAÇÃO DA MORA E IMPRESCINDÍVEL PARA
A AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE BEM
ALIENADO FIDUCIARIAMENTE, A TEOR DA SUM. 72
DA CORTE. 2. A EVIDENCIA DA EXPEDIÇÃO DE
CARTA REGISTRADA NÃO É SUFICIENTE PARA A
COMPROVAÇÃO DA MORA. 3. RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO E PROVIDO. (REsp 100.688
DF

Relator Ministro Carlos Alberto Menezes Direito

Julgado em 27/10/1997)
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO -

6 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
6
5 Apelação Cível no
1003476-87.2020.8.26.0047
Voto no 31.713
ENTREGA DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM
AVISO DE RECEBIMENTO - COMPROVAÇÃO DA
MORA - POSSIBILIDADE - DECISÃO AGRAVADA
MANTIDA. 1.- O Tribunal de origem decidiu que foi
observada condição de procedibilidade da ação de busca
e apreensão. 2.- A comprovação da mora se dá por meio
do protesto do título, se houver, ou pela notificação feita
extrajudicialmente, mediante envio de carta registrada
expedida por intermédio do Cartório de Títulos e
Documentos, não se exigindo que a assinatura constante
do referido aviso seja a do próprio destinatário. 3.- O
entendimento
do
Tribunal
de
origem,
quanto
à
regularidade da constituição em mora, uma vez que a
notificação extrajudicial foi encaminhada ao domicílio do
devedor, mediante carta registrada, e ali foi recebida,
embora não por ele, coaduna-se com o firmado nesta
Corte. Aplicável, portanto, o enunciado 83 da Súmula
desta Corte. 4.- O agravado não trouxe qualquer
argumento capaz de infirmar a decisão agravada, que se
mantém por seus próprios fundamentos. 5.- Agravo
Regimental improvido (AgRg no AREsp 133642 - SP
Relator Ministro Sidnei Beneti Julgado em 19/06/2012)
Alienação fiduciária. Busca e apreensão. Mora do
fiduciante.
Notificação
extrajudicial
remetida
ao
destinatário por meio de carta com aviso de recebimento.
Ausente comprovação de entrega da carta. Falta de
pressuposto de constituição válida e regular do processo.
Ação julgada extinta com suporte no artigo 267 IV do
CPC.
Apelação.
Alegada
validade
da
notificação
expedida para fins de comprovação da mora: não
ocorrência. Notificação irregular. Extinção mantida.
Recurso
improvido.
(Apelação
no
0007724-61.2013.8.26.0176
Relator Desembargador
Francisco Occhiuto Júnior Julgado em 15/05/2014).
Nestas
circunstâncias,
correta
a
extinção do processo sem o julgamento do mérito, em razão da falta de
comprovação da mora, porque encontrar-se ausente não significa
recebimento por terceiro. Ao que se infere, a notificação não serviu seu
objetivo.

7 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
7
5 Apelação Cível no
1003476-87.2020.8.26.0047
Voto no 31.713
Por último, o pedido de concessão
de gratuidade da justiça formulado pela ré deverá ser feito em primeiro
grau, sob pena de supressão da instância.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso. Levando em conta a sucumbência da autora
no recurso, majoro os honorários advocatícios do patrono da apelada
para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art.
85, do Código de Processo Civil.

Assinatura Eletrônica
ADILSON DE ARAUJO
Relator